Tribunal: STF
Processo: Rcl 46338
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega descumprimento por parte do Tribunal Superior do Trabalho quanto ao teor da Súmula Vinculante nº 10 e ao quanto decidido por esta Corte Constitucional nos autos da ADC 16/DF e do RE 958.252/MG (Tema 725), nos quais se assentou a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, e a licitude da terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    Alega a parte reclamante que o órgão judiciário reclamado reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, além de haver afastado, implicitamente, preceitos legais sem a instauração do incidente de inconstitucionalidade a que se refere o art. 97 da Carta Magna, o que constitui afronta à Súmula Vinculante nº 10.
    Ainda, que, ao reputar ilícita a terceirização de atividade-fim desenvolvida pela parte reclamante, a Corte trabalhista desviou-se do entendimento firmado por este Tribunal no RE 958.252/MG (Tema 725).
    É, no essencial, relatório.
    A presente reclamação é manifestamente incabível.
    É que a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho no RRAg nº 1057-39.2013.5.04.0009 (eDOC nº 12 pgs. 20/23) apontada, nestes autos, como ato violador dos paradigmas invocados limitou-se, tão somente, a negar seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso de revista em virtude do não preenchimento de pressupostos de admissibilidade ao recurso de revista, nos seguintes termos:
    “As discussões travadas nos autos prendem-se aos temas TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
    A segunda reclamada defende a licitude da terceirização de serviços operada na espécie, pugnando pelo indeferimento dos pedidos relativos ao tema. Reitera suas alegações de divergência jurisprudencial, contrariedade às Súmulas 331, I e III, e 363 do TST e violação dos artigos 187, 932, III e 942 do Código Civil, 9º da CLT e 12, “a”, da Lei nº 6.019/1974.
    Contudo, nas razões de recurso de revista, a recorrente efetuou a transcrição integral (fls. 583/589) do tópico da decisão recorrida (inclusive com citação doutrinária, transcrição do inteiro teor de súmula e orientação jurisprudencial e julgado proferido em outros autos), sem destacar o trecho que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Portanto, não foi atendido ao disposto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT. Nesse sentido, o seguinte julgado da SbDI-1 desta Corte:
    (...)
    Ante a inobservância do requisito legal, resta inviabilizado o exame da matéria de fundo, não havendo como reconhecer a transcendência da causa.”
    Anoto que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade levado a efeito por outros Tribunais quanto a recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR/PE, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR/MG, Ministra Rosa Weber).
    Resta claro, de outro lado, que o órgão reclamado não ofendeu o enunciado contido na Súmula Vinculante nº 10, pois não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, como, por exemplo, o art. 94, inciso II, da Lei nº 9.472/97, ou, ainda, do art. 71 da Lei 8.666/93, quanto à responsabilização da Administração Pública por débitos trabalhistas decorrentes de contrato de terceirização, mas tão somente realizou, repita-se, juízo de admissibilidade de recurso de sua competência.
    Por todo o exposto, não conheço da presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator